Tribunal: STF
Processo: RMS 23056
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO
NACIONAL. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS BENEFICIADOS POR SENTENÇAS
JUDICIAIS. IMPETRAÇÃO VISANDO A VER GARANTIDO O DIREITO DO
RECORRENTE, NÃO BENEFICIADO PELA PORTARIA 268/96, DO MINISTRO DA
FAZENDA.
Se a Portaria impugnada no presente writ nada mais fez
senão dar cumprimento à ordem judicial, convocando os candidatos que
se beneficiaram de mandados de seguranças, e se  o recorrente
omitiu-se de impugnar, na época própria, o ato que convocou
candidatos para todas as vagas da carreira, não pode utilizar-se da
referida portaria para garantir direito subjetivo.
Não se pode utilizar "brechas" em decisões judiciais,
criticáveis sob o ponto de vista de haver compelido a Administração
a convocar candidatos para a etapa de treinamento, notadamente
quando o novo concurso fora aberto após o vencimento do prazo de
validade estabelecido pela autoridade legislativa para convocação
extraordinária (16.10.93), para estendê-la a situações que ela não
alcança.
Recurso ordinário desprovido.